Tribunal: TJBA
Processo: 8012408-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus Criminal n.º
8012408-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Processo de 1º Grau:

8002601-97.2025.8.05.0114
(Referência)

Pacientes:
POLIANA SANTANA DE JESUS, RAILTON LEMOS VIEIRA, THAIRONE SANTOS SOUZA e ROBSON
LEMOS VIEIRA

Impetrante:
Igor dos Santos Dias (OAB/BA 66.426)

Impetrado:
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA

Relator:

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI 11.343/06) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, LEI 12.850/13). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ÂMBITO DA "OPERAÇÃO COSTA SEGURA".

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
.

REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÕES ANTERIORES (HC Nº 8079808-29.2025.8.05.0000, HC Nº 8080044-78.2025.8.05.0000 E HC Nº 8079853-33.2025.8.05.0000) COM IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO
-

EM RELAÇÃO
, RESPECTIVAMENTE,
AOS
PACIENTES POLIANA, RAILTON E THAIRONE
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ORDEM NÃO CONHECIDA QUANTO A ES
S
ES
COACTOS.
PRECEDENTES.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FASE INVESTIGATIVA E MORA NO OFERECIMENTO DA EXORDIAL. QUESTÃO ARGUIDA EM FAVOR DE TODOS OS PACIENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESE PREJUDICADA.
PRECEDENTES.

ORDEM NÃO CONHECIDA NESTE PONTO.

MÉRITO (PACIENTE ROBSON)
. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE POR INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. TESE AFASTADA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS EM QUEBRA DE DADOS TELEMÁTICOS AUTORIZADOS JUDICIALMENTE. SUFICIÊNCIA PARA A FASE CAUTELAR.

PRESENÇA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE APONTADO COMO UM DOS
“CONTROLADORES FINANCEIRO E OPERACIONAL”
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (
ART. 312, §3º, II, DO CPP
). ELEVADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COACTO QUE POSSUI HISTÓRICO CRIMINAL
POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES
(ART. 312, §3º, IV, DO CPP
).
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM NÃO CONHECIDA

EM RELAÇÃO AOS PACIENTES POLIANA SANTANA DE JESUS, RAILTON LEMOS VIEIRA E THAIRONE SANTOS SOUZA
(LITISPENDÊNCIA E PREJUDICIALIDADE DO EXCESSO DE PRAZO).
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA EM RELAÇÃO AO PACIENTE ROBSON
LEMOS VIEIRA
(PREJUDICADA A ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO) E,
NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I.
Litispendência
C
onfigurada.
A repetição de
Habeas Corpus
com
identidade de partes, causa de pedir e pedido
configura litispendência, o que obsta o conhecimento da nova impetração. Tal situação se verifica em relação aos pacientes
POLIANA
,
RAILTON
e
THAIRONE
, que já haviam contestado o mesmo ato coator em
writs
anteriores.

II.
Excesso de Prazo Superado
.
Fica superada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia
,

quando no curso da impetração sobrevém o recebimento da peça acusatória, configurando a perda do objeto do pedido e ensejando o não conhecimento do
writ
,
neste particular.

III.
Requisitos da Prisão Cautelar.
A existência de robustos indícios de autoria e materialidade delitiva, extraídos de dados telemáticos que apontam a
participação ativa do agente

como
um dos
controlador
es
financeiro
e
operacional

da
organização criminosa, somada ao seu
histórico criminal
também por tráfico de entorpecentes
, constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal
n.º
8012408-61.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante
, Igor dos Santos Dias (OAB/BA 66.426), como Pacientes
POLIANA SANTANA DE JESUS, RAILTON LEMOS VIEIRA, THAIRONE SANTOS SOUZA e
ROBSON LEMOS VIEIRA
, e, como Autoridade Coatora, o
Juiz de Direito da Vara dos Feitos Criminais da Comarca de Itacaré/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em
NÃO CONHECER
da impetração em relação aos pacientes
POLIANA SANTANA DE JESUS, RAILTON LEMOS VIEIRA e THAIRONE SANTOS SOUZA
, por litispendência
e prejudicialidade do excesso de prazo
, e
CONHECER EM PARTE

(prejudicada a análise do excesso de prazo)
da impetração em favor do paciente
ROBSON LEMOS VIEIRA
e, nessa extensão,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator